Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-38.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PENAL. ROUBO (ART. 157 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PROVIMENTO.
Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria em razão do acervo probatório, com especial ênfase para a palavra da vítima, não deve prevalecer a singela negativa do acusado, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal.
Em crimes normalmente cometidos às ocultas, necessário o prestígio à segura palavra da vítima, quando não evidenciado interesse na imputação aleatória de culpa a terceiro que não o realmente responsável.
Apelação provida para condenar o réu.